Tribunal: CARF
Processo: 12689.720023/2011-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12689.720023/2011-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.558 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
INTER MARITIMA TERMINAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. OMISSÃO.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Há de ser decretada a nulidade de decisão recorrida por preterição do direito de
defesa do contribuinte em virtude da ausência de motivação conforme
determina o art. 59 do Decreto no 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em anular a decisão
de piso determinando o retorno dos autos para que seja proferida nova decisão pela DRJ.
Vencidos os Conselheiros Renan Gomes Rego, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues
(relator) e João José Schini Norbiato que negavam provimento ao recurso. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Marcos Roberto da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Redator Designado
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)),
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta (suplente convocado(a)), Wilson Antonio de Souza
Correa (suplente convocado(a)), Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado para exigência da penalidade
prevista no artigo 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-lei n° 37/1966, com a redação dada pelo art. 77
da Lei no 10.833/2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.720023/2011-92
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.558 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.720023/2011-92

Por bem descrever os fatos objeto da autuação, transcrevo os seguintes trechos do
Relatório Fiscal da Infração anexo ao Auto de Infração (fls.9 e 10):
1. A empresa Inter Marítima Terminais Lida. deixou de registrar, tempestivamente, no
Sistema Integrado de Comercio Exterior - SISCOMEX, os dados de embarque
referentes às Declarações de Exportação listadas na Planilha 01, anexa a este Auto de
Infração. Nesta planilha estão relacionados os dados de embarque informados fora do
prazo por Declaração de Exportação - DE. Para cada DE encontram-se informados a
data de embarque; a data de informação no SISCOMEX dos respectivos dados de
embarque e o número do Conhecimento de Embarque Marítimo (Bill of Lading). Na
coluna "MULTA" foi cobrado o valor de RS5.000.00 (Cinco mil reais) por data de
embarque e navio transportador. O artigo 94 do Decreto-Lei 37, de 18/11/66 diz que:
“Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe
inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida neste
Decrcto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los ".
2. Com esta conduta acima descrita, o contribuinte supracitado infringiu a legislação
aduaneira (vigente à época da ocorrência dos fatos geradores) descrita no Decreto-Lei
no. 37 de 18/11/1966, artigo 37, com redação dada pela Lei 10.833, de 29/12/2003,
combinado com o artigo 37, parágrafo 2°. da Instrução Normativa SRF no. 28 de
27/04/1994, com redação dada pela Instrução Normativa SRF no. 510 de 14/02/2005 e o
inciso I do artigo 39 da IN SRF 28/94, abaixo transcritos:
Artigo 37 do Decreto-Lei 37/66: " o transportador deve prestar à Secretaria da Receita
Federal do Brasil, na forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as
cargas transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a
ele destinado " (Redação dada pela Lei no. 10.833, de 29/12/2003);
Artigo 37 da Instrução Normativa SRF no. 28/94: " o transportador deverá registrar no
SISCOMEX, os dados pertinentes ao embarque da mercadoria, com base nos
documentos por ele emitidos, no prazo de dois dias, contado da data da realização do
embarque” (Redação dada pela Instrução Normativa IN SRI no. 510 de 14/02/2005)
parágrafo 2o : “na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de sete
dias para o registro no sistema dos dados mencionados no caput deste artigo”.
De acordo com o inciso I do artigo 39 da IN SRF 28/94: “Entende-se por data de
embarque da mercadoria nas exportações por via marítima, a data da cláusula “shipped
on board” ou equivalente, constante do Conhecimento de Carga”.
3. A responsabilidade da empresa autuada está respaldada no parágrafo 1o. do artigo 37
do Decreto-Lei 37/66, abaixo transcrito:
parágrafo 1o, do artigo 37 do Decreto-Lei 37/66: “o agente de carga, assim, considerada
qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de
mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos e o operador
portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que executem e
respectivas cargas " (Redação dada pela Lei no. 10.833, de 29/12/2003).
Cientificada do lançamento, a recorrente apresentou impugnação alegando a sua
ilegitimidade passiva, por se tratar de agência marítima.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ
(DRJ), por meio do Acórdão no 12-102.018, de 20 de setembro de 2018, julgou improcedente a
impugnação, conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.558 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.720023/2011-92

Ano-calendário: 2012
PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA
TRANSPORTADA. MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA.
A prestação intempestiva de dados sobre veículo, operação ou carga
transportada é punida com multa específica que, em regra, é aplicável em
relação a cada escala, manifesto, conhecimento ou item incluído, após o prazo
para prestar a devida informação, independente da quantidade de campos
alterados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente interpôs Recurso Voluntário alegando, em breve síntese, que:
a) em razão da decisão recorrida rebater pontos de impugnação alheia à constante neste
processo, deve esta ser declarada nula, devendo os autos deste processo retornar à primeira instância,
para que ocorra, de fato, o julgamento do caso concreto e que sejam enfrentados de forma fundamentada
os argumentos trazidos na impugnação da recorrente;
b) o Agente Marítimo é o procurador do Transportador, e como tal, age a mando e em
nome deste, não realizando qualquer ato, no exercício desta função, em nome próprio. Desta forma, não é
cabível que o Agente Marítimo responda, em nome próprio, quando agiu em nome do agenciado
(Transportador);
c) aplica-se a denúncia espontânea neste caso, pois o suposto não cumprimento de dever
acessório (infração tributária), seguido de sua retificação antes de iniciada a fiscalização, afasta a
incidência da penalidade justamente por força da correção do erro, tenha havido ou não dolo.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário foi protocolado em 12/07/2019, portanto, dentro do prazo
de 30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 18/06/2019. Ademais,
cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO
A recorrente pleiteia o reconhecimento da nulidade do v. acórdão recorrido, com
base nos seguintes argumentos:
Inicialmente importa registrar a nulidade da citada decisão, uma vez que esta
certamente decidiu com base em impugnação diversa da apresentada pela
Intermarítima neste processo, uma vez que afirma que consta na defesa da ora
recorrente pontos jamais levantados pela mesma, senão veja-se trecho da
decisão em epígrafe:
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.558 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.720023/2011-92

"Devidamente cientificada a interessada ingressou com a impugnação
em nome da interessada, alegando as preliminares atinentes às
formalidades legais tributárias, mesmo na aplicação das multas
administrativas, onde ainda não há a ocorrência do fato gerador do
tributo, mas sim controle das importações e exportações para fins
aduaneiros, como cerceamento ao direito de defesa por ausência de
provas; infração ao princípio da legalidade e tipicidade e a
inconstitucionalidade - razoabilidade e proporcionalidade - além da
denúncia espontânea e relevação de penalidade (cuja matéria nem cabe
no julgamento em DRJ).
Observe-se, por exemplo, que a preliminar da recorrente não diz respeito às
formalidades legais, esta não alega cerceamento ao seu direito de defesa ou a
ausência da ocorrência de fato gerador, nem suscitou princípios como o da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Apenas para ratificar a não análise da defesa pela decisão recorrida, esta trata
de assuntos alheios a qualquer alegação trazida neste processo, como, por
exemplo, o lapso temporal da exigência de cumprimento do art. 22 da IN RFB
n° 800/2007, dentre outras temas não atinentes ao caso concreto.
Assim, em razão da decisão recorrida rebater pontos de impugnação alheia à
constante neste processo, deve esta ser declarada nula, devendo os autos
deste processo retornar à primeira instância, para que ocorra, de fato, o
julgamento do caso concreto e que sejam enfrentados de forma fundamentada
os argumentos trazidos na impugnação da recorrente. É o que requer.
Reitere-se que a divagação da decisão recorrida levou ao não enfrentamento
da preliminar da empresa quanto à sua ilegitimidade.
Apesar de estar correta a recorrente quanto ao equivoco e à omissão do v. acórdão
recorrido, o que ensejaria a decretação de sua nulidade com determinação de novo julgamento,
entendo aplicável ao presente caso a “teoria da causa madura”, segundo a qual a lide pode ser
julgada desde logo se a questão versar unicamente sobre matéria de direito e estiver em
condições de imediato julgamento.
Tal possibilidade está prevista expressamente no Código de Processo Civil, de
aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal, ex vi:
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
§ 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões
suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que
relativas ao capítulo impugnado.
§ 2o Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas
um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.
§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve
decidir desde logo o mérito quando:
I - reformar sentença fundada noart. 485;
II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido
ou da causa de pedir;
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.558 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.720023/2011-92

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá
julgá-lo;
IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.
(Grifamos)
Destaque-se, por oportuno, que as alegações da recorrente se restringem a temas
já sumulados por este Tribunal administrativo, o que reforça a possibilidade de julgamento
imediato do mérito, em observância aos princípios da eficiência e celeridade processual.
Diante do exposto, voto por superar a nulidade aventada, para o fim de realizar o
julgamento do mérito.
Em razão do acolhimento da preliminar de nulidade pela Turma, restaram
prejudicadas as análises dos demais tópicos do Recurso Voluntário.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e superar a preliminar
de nulidade do v. acórdão recorrido.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues
Voto Vencedor
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Redator designado.
Com devido respeito ao i. Relator Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues, expresso no presente voto minhas divergências em relação ao seu posicionamento.
Em sede de preliminar a Recorrente argumenta que a decisão deve ser declarada
nula tendo em vista que os fundamentos apresentados pelo Acórdão de Impugnação teve por
base impugnação diversa da apresentada pela ora Recorrente. Afirma que na impugnação não
trouxe argumentos preliminares relacionados a formalidades legais, a cerceamento do direito de
defesa, a ausência de ocorrência de fato gerador nem aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Além desses fundamentos, a decisão recorrida rebate pontos alheios ao que
consta no presente processo. Diante deste fato, requer a declaração de nulidade do Acórdão de
Impugnação.
Primeiramente percebe-se através de excertos extraídos do seu relatório que as
alegações da impugnação indicadas não possuem nenhuma conexão com a impugnação
apresentada, conforme alegado pela Recorrente. Veja o trecho a seguir:
Devidamente cientificada a interessada ingressou com a impugnação em nome da
interessada, alegando as preliminares atinentes às formalidades legais tributárias,
mesmo na aplicação das multas administrativas, onde ainda não há a ocorrência do fato
gerador do tributo, mas sim controle das importações e exportações para fins
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.558 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.720023/2011-92

aduaneiros, como cerceamento ao direito de defesa por ausência de provas; infração ao
princípio da legalidade e tipicidade e a inconstitucionalidade – razoabilidade e
proporcionalidade - além da denúncia espontânea e relevação de penalidade (cuja
matéria nem cabe no julgamento em DRJ).
Já no voto condutor da decisão, percebe-se mais uma vez que de fato não houve
uma análise do argumento apresentado na impugnação e reproduzido no relatório deste Acórdão
de Recurso Voluntário, qual seja Ilegitimidade Passiva. Percebe-se que a decisão trouxe
diversos outros fundamentos para manter a autuação, mas sem considerar o questionamento
apresentado pela interessada. Dentre eles, e no meu entender, o mais relevante, é que estamos
diante da infração que “A empresa Inter Marítima Terminais Ltda. deixou de registrar,
tempestivamente, no Sistema Integrado de Comercio Exterior - SISCOMEX, os dados de
embarque referentes às Declarações de Exportação listadas na Planilha 01, anexa a este Auto
de Infração”, contudo, a decisão recorrida tratou de infração relacionada a desconsolidação de
carga. Veja outro trecho da decisão recorrida:
A autuada era responsável pela desconsolidação da carga, conforme informou a
fiscalização, aspecto que não foi contestado pela impugnante. Dessa forma, cabia a ela
emitir os conhecimentos eletrônicos agregados (Bill of Lading House – HBL) referentes
às cargas cujos conhecimentos genéricos (Bill of Lading Master – MBL) a indicavam
como consignatária. E é justamente por ter sido a autuada quem emitiu o CE que deu
ensejo ao lançamento que ela consta no campo “Transportador ou representante”,
conforme comprova a documentação acostada aos autos.
Constata-se de fato a caracterização do vício instransponível de motivação
específica nos termos constantes do voto condutor da decisão recorrida, conforme alegado pela
Recorrente. Resta-se, portanto, configurada a nulidade da citada decisão em virtude da preterição
do direito de defesa segundo o entendimento deste redator, conforme dispõe o art. 59 do Decreto
no 70.235, reproduzido a seguir:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir
o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).
Diante do exposto, voto por acatar a preliminar suscitada para fins de decretar a
nulidade do acórdão recorrido e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à DRJ para que
seja proferida nova decisão em que sejam analisados os argumentos constantes da impugnação
apresentada.
(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.558 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.720023/2011-92

Fl. 272
DF CARF MF
Original